Tribunal: CARF
Processo: 16327.901308/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901308/2009-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.643 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão no
2201-005.038, proferido na Sessão de 13 de março de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901308/2009-78
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.901308/2009-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 28/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência
e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a maior de
imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de reconhecimento
do direito creditório e, por conseqüência, a não homologação da compensação declarada
em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INEFICÁCIA DE ALTERAÇÃO EFETUADA NA DCTF. DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. REDUÇÃO DE IMPOSTO ORIGINALMENTE CONFESSADO
DESACOMPANHADO DE MATERIAL PROBATÓRIO COMPETENTE.
A simples retificação da DCTF não é meio hábil para comprovar o direito creditório
reclamado.
O recurso visava rediscutir as seguintes matéria: I) aplicação do art. 166 do CTN
aos pedidos de restituição de IRRF indevidamente retido e Recolhido; II) possibilidade de uso da
DCTF retificadora para demonstrar a existência de direito Creditório; III) necessidade de análise
de elementos probatórios trazidos aos autos após a impugnação, por força do princípio da
primazia da verdade material. Em exame preliminar de admissibilidade, todavia, o presidente da
Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à primeira matéria – “aplicação
do art. 166 do CTN aos pedidos de restituição de IRRF indevidamente retido e Recolhido.”
Em suas razões recursas, quanto à matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado, a contribuinte aduz, em síntese, que, segundo o acórdão recorrido, a contribuinte não
faz jus à restituição por não ter demonstrando o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo
166, do TTN, bem como pelo fato de não ter demonstrado que arcou com o ônus financeiro do
tributo: que referida menção ao artigo 166, do CTN, contida no acórdão recorrido, é
absolutamente inaplicável e descabida no caso em tela, uma vez que referido artigo se aplica em
face de tributos indiretos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o contribuinte pretende a revisão de
elementos probatórios. Quanto ao mérito, defende a manutenção do Recorrido com base, em
síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, diante das contrarrazões da Fazenda Nacional, examino detidamente a questão.
Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
A contribuinte pleiteou compensação de crédito tributário por meio de DCOMP, a
qual não foi homologada sob o fundamento de que o suposto pagamento indevido havia sido
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.901308/2009-78

confessado em DCTF. Após cientificado do Despacho Decisório a contribuinte apresentou
declaração retificadora da DCTF, alterando os valores declarados. A decisão de primeira
instância indeferiu a manifestação de inconformidade sob o fundamento, em síntese, de que a
mera apresentação da DCTF retificadora, nas circunstâncias do caso (após o indeferimento da
compensação) não era suficiente para comprovar o direito ao crédito, cabendo ao contribuinte,
além da apresentação da DCTF retificadora o ônus de comprovar o erro na declaração original.
Pois bem, de plano, constato que a contribuinte baseia o recurso quanto a esta
matéria em uma falsa premissa, a de que a decisão negou provimento ao recurso com
fundamento no art. 166 do CTN. Na verdade, o fundamento para a negativa do provimento foi a
ausência de comprovação do efetivo direito ao crédito pretendido na declaração de compensação,
concordando com o teor da decisão de primeira instância. Cito trecho do voto:
A simples retificação da DCTF não tem o condão de reduzir tributo, pelo menos para o
fim a que se pretende nos presentes autos. Ela deve estar lastreada com documentação
contábil e fiscal, além disso, deveria ter sido trazida aos autos, de forma didática.
Na sequência, o relator cita voto proferido no Acórdão no 2201-004.437, cujas
razões de decidir adota. Reproduzo a seguir trecho dessa citação:
Portando, em uma análise primária, nota-se que a não homologação em discussão é
procedente, o que não impede que se reconheça, em respeito à verdade material, que
tenha havido algum erro de fato que justifique sua revisão. Contudo, para tanto,
necessário que sejam apresentados os elementos que comprovem a ocorrência de tal
erro.
Portanto, não basta alegar a ocorrência de erro material, é necessário prova-lo. Quanto
ao ônus da prova, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Apesar do procedimento de constituição do crédito tributário não ser regido pelo CPC, a
adoção dos critérios principiológicos criados por tal norma em aplicação analógica ao
presente caso oferece diretrizes de suma importância para resolução da demanda.
Assim, uma vez em curso o procedimento de análise de compensação de crédito, é do
contribuinte o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da Fazenda. (...)
Como se vê, o fundamento da decisão, corroborando o fundamento da autuação,
foi o de que o contribuinte não comprovou, como deveria, o direito creditório.
É certo, por outro lado, que em relação a parte dos créditos pleiteados, que
especifica, o acórdão cita a necessidade de comprovação de que o demandante teria sido
autorizado pelo beneficiário dos pagamentos, nos termos do art. 166; porém tal referência é
apresentada apenas subsidiariamente. E tanto é assim que, mesmo que se concordasse com a tese
do contribuinte e se afastasse a incidência do referido dispositivo, isso não implicaria no
provimento ao recurso, pois não foi este, repita-se o fundamento do indeferimento da
compensação e o único fundamento para a negativa do provimento.
O fato é que o paradigma apresentado, em que se defende a tese da
inaplicabilidade do art. 166 do CTN não se presta a demonstrar a divergência de entendimento
que justificaria o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.901308/2009-78

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital